Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708765-24.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAUJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. DESNECESSIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. É pacífico na jurisprudência, consolidada por meio das Súmulas 150 e 383 do STF, o entendimento de que “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”. 1.1. A jurisprudência do STJ ainda, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.336.026/PE (Tema 880), fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF – oriundo de um cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no. 59.888/96 – deliberou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do Tema 880 não alcança as demandas decorrentes deste título executivo, em razão da prescindibilidade das fichas financeiras dos servidores. 2.1. Reconheceu-se, ainda, naquela assentada, que “a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 2.2. Transcorrido 22 (vinte e dois) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura deste cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a incidência da prescrição. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o reconhecimento da prescrição no REsp 1.301.935/DF, em que tramita a demanda coletiva originária, não afeta o presente cumprimento de sentença individual. Ressaltam que a liquidação e a execução de sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanta de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, por meio do substituto processual legalmente definido. Acrescentam que entre ações coletivas e ações individuais opera diversidade de partes, pedidos e causa de pedir não caracterizando, na espécie, o instituto da litispendência; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (Tema 880/STJ), sustentando o preenchimento dos requisitos para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, podendo-se citar: (i) decisão exequenda transitada em julgado antes de 17/3/2016; (ii) que a propositura do cumprimento de sentença dependa do fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Acerca da matéria, ressaltam que a referida modulação autorizou a renovação do prazo prescricional nos casos em que a documentação para a propositura do cumprimento de sentença já esteja completa ou quando a providência para fornecimento de documentos não tenha sido deferida. Assim, ainda que o Distrito Federal tivesse disponibilizado as fichas financeiras dos insurgentes, no entender da parte, incidiria a renovação do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, expondo que o precedente invocado no acórdão impugnado (REsp 1.301.935/DF) não compromete o prosseguimento da presente ação, pois não transitou em julgado e não possui vínculo com o feito em exame. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após a devida análise do caso concreto, concluiu que: O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF – autor da ação coletiva –, em ação ajuizada no ano de 2009 (autos no 2009.01.1.134432-0), buscou o cumprimento daquela sentença proferida nos autos da ação coletiva 59.888/96, momento em que este Tribunal de Justiça declarou a prescrição da cobrança, entendimento este que foi mantido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no. 1.301.935 (rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa). Este recurso, atualmente, está aguardando o transcurso do prazo para a interposição de agravo interno contra decisão monocrática da eminente Ministra Assusete Magalhães, a qual negou liminarmente seguimento aos Embargos de Divergência apresentados pelo mencionado Sindicato ao qual os recorrentes são filiados. Diversamente do que alega em suas razões recursais, a discussão lá tratada é a mesma aqui levantada – inclusive decorrente do mesmo título executivo judicial –, diferenciando-se tão somente quanto aos sujeitos processuais. (...) Diante deste cenário, considerando a similitude fática daquela demanda – a qual está lastreada no mesmo título executivo judicial –, bem como a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo, entendo que a presente pretensão – ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento –, encontra-se alcançada pela prescrição, o que acarreta a extinção da execução, na forma do art. 924, V, do CPC (ID 44354135). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação à salientada inobservância ao Tema 880/STJ e ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos afastou a aplicação do referido precedente por ausência de similitude fática. Aduz que, na hipótese dos autos, o que se pleiteia é o pagamento do benefício de alimentação, do período de janeiro/1996 até o seu reestabelecimento (obrigação de pagar quantia certa). Esclarece que, no caso em exame, não houve pedido de juntada de documentos, não se verificando, portanto, pendência de seu fornecimento, tendo a parte exequente apresentado o cálculo dos valores devidos, sem que houvesse a necessidade de qualquer providência ou fornecimento de dados (ID 46102003). Enfatiza, apenas, que, por ocasião do julgamento do paradigma do referido Tema, foi firmado o entendimento de que era necessário que restasse pendente o fornecimento de documentos ou fichas financeiras, para eventual questionamento acerca do prazo prescricional. Nesse sentido, também há de aplicar o impedimento contido no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no indicado vilipêndio aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, considerando, mais uma vez, o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse particular, a decisão colegiada objeto de impugnação deixou claro que correta foi a sentença que reconheceu a prescrição, uma vez que a discussão tratada no supramencionado recurso especial (REsp 1.301.935/DF) é a mesma levantada nos presentes autos e, inclusive, decorrem do mesmo título executivo judicial, diferenciando-se tão somente quanto aos sujeitos processuais (ID 47103066). Acrescenta que “não houve qualquer marco interruptivo entre o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento e o ajuizamento deste cumprimento de sentença, razão pela qual não restou outra solução a não ser reconhecer a prescrição do direito (ID 47103066). Outrossim, constata-se que a tese recursal, referente à ausência de trânsito em julgado da ação coletiva não foi objeto de exame por parte do colegiado julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005